Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO VERIFICADA ENTRE A QUESTÃO OBJETO DO RECURSO REPETITIVO E A EM DEBATE NO PRESENTE AGRAVO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE PROSSEGUIR O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não é possível conhecer do agravo de instrumento em relação a matéria não ventilada no juízo de origem, cuja apreciação acarretaria, assim, indevida inovação recursal e violação direta à competência do juízo a quo e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a cumprimento individual da decisão proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, a qual condenou o ente público distrital ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, não envolvendo debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, pois refere-se a simples cálculos aritméticos.
4. Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a reforma da decisão que determinou a suspensão da marcha processual.
5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.